Tribunal: TJMT
Processo: 1013462-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013462-92.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000415-13.2020.811.0024 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
AGRAVANTE: RÁPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I - Inexistindo pedido de liminar, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, inciso II, c/c artigo 229, ambos do CPC.
II – Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora